Tribunal: TJDFT
Processo: 0749307-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. SELIC. ANATOCISMO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, em face de decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal reside na análise de impugnação ao cumprimento de sentença, consubstanciada nas seguintes hipóteses: a) prejudicialidade externa do cumprimento de sentença com a ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000; b) incorreta aplicação da taxa SELIC.
III. Razões de decidir.
3. Não cabe a suspensão do cumprimento de sentença quando for indeferida a tutela provisória da ação rescisória, ajuizada com o fim de desconstituir o título judicial exequendo.
4. A Resolução CNJ n. 303/2019, alterada pela Resolução CNJ n. 448/2022, estabelece que a Taxa Selic incidirá sobre o valor consolidado, incluindo o crédito principal atualizado e os juros de mora. A aplicação da Taxa Selic não viola a jurisprudência do STF, pois não há anatocismo ou correção monetária em duplicidade.
IV. Dispositivo.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.
Teses de julgamento: 1. Não cabe a suspensão do cumprimento de sentença quando for indeferida a tutela provisória da ação rescisória, ajuizada com o fim de desconstituir o título judicial exequendo.2. A aplicação da taxa Selic não viola a jurisprudência do STF, pois não há anatocismo ou correção monetária em duplicidade.”
_________
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1955171, 0733514-91.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 18/01/2025.